Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707404-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILA21 CONDOMINIOS LTDA RECORRIDO: LUCIANE FERREIRA ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela recorrente, por meio da petição ID 64736442, requerendo a expedição de Alvará eletrônico para transferência de valor, via pix, relativo a cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 63708781. Intime-se a recorrente para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC, para fins de levantamento dos valores disponíveis nos autos. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito